Tribunal: TJDFT
Processo: 0007771-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0007771-30.2018.8.07.0001 APELANTE: AUGUSTO CESAR ALVES SOUSA, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, PAUL WILLIAM PINHO RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cumpra-se diligência sugerida pela douta Procuradoria de Justiça (ID 24157172). 2. Após, dê-se vista novamente à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator